Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725890-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, pela qual deferiu o pedido liminar postulado na inicial, para suspender os efeitos do Ofício Circular No 3/2025 – SEEC/SEFIN/SUTES e proibir a transferência de valores do Fundo Distrital de Combate à Corrupção - FDCC ao caixa do Tesouro do Distrito Federal. Após discorrer sobre os argumentos sustentados na petição inicial da ação civil pública e sobre a resolução empreendida pela decisão agravada, sustenta o Distrito Federal, em síntese, que se aplica ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção a Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios, prevista nos arts. 76-A e 76-B do ADCT, instituídos pela Emenda Constitucional no 132/2023. Alega que a previsão legal de destinação específica dos recursos do Fundo Distrital de Combate à Corrupção, volvido à financiar ações e programas destinados à prevenção, fiscalização e repressão de ilícitos contra a administração pública, conforme previsto na Lei Distrital 6.335/2019 e no Decreto 42.450/2021, não representa óbice à adoção da Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios, sustentando que deve preponderar a previsão orçamentária constitucional, em atenção à hierarquia das normas. Destaca que a finalidade prevista para a destinação dos recursos do Fundo Distrital de Combate à Corrupção não se insere nas exceções constitucionais da Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios, previstas nos arts. 76-A e 76-B do ADCT, tecendo considerações pontuais sobre as exceções delimitadas no texto constitucional. Aduz que o Fundo Distrital de Combate à Corrupção também não se insere na exceção constitucional que impede a desvinculação de receitas de fundos mantidos pelo Mistério Público, pois o fundo está vinculado ao Governo do Distrito Federal, ainda que conte com recurso obtidos pela atuação do Órgão Ministerial no combate à corrupção, e que o mesmo integre seu Conselho de Administração. Ressalta que a Lei Distrital no 6.335/2019 prevê a possibilidade de aporte de receitas provenientes do patrimônio público distrital ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção, e que os recursos que integram o fundo passam a se qualificar como receita corrente do Distrito Federal, nos moldes do art. 11, §1o da Lei 4.320/1964, o que defende viabilizar a desvinculação de receitas, com amparo no caput dos arts. 76-A e 76-B do ADCT. Afirma que a vinculação da destinação dos recursos aportados ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção não se coaduna com o texto constitucional, ao argumento de que “por força do que disposto no art. 167, inciso IV da CF, qualquer forma de vinculação de receitas, notadamente no que tange a impostos, é, via de regra, vedada. O óbice constitucional em apreço positiva princípio orçamentário elementar, consistente na livre disposição (observados os parâmetros normativos de regência) dos recursos públicos por parte do respectivo gestor, sempre, por óbvio, tendo como norte o interesse público”. Sobre o tema, argumenta, ainda, que “ao contrário do que alega o Autor, muito embora as multas de caráter sancionatório não tenham natureza tributária, o princípio da não afetação se aplica a essas receitas. Afinal, o estabelecimento de vinculações de receitas orçamentárias, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo”. Sustenta a necessidade de desvinculação de parte dos recursos mantidos no fundo para custeio de despesa públicas no âmbito do Distrito Federal, argumentando que a medida “não se configura como mera prerrogativa fiscal, mas sim como um pilar essencial da gestão orçamentária.” Defende que dessa preensão decorre a presença do periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a suspensão da desvinculação de receita prevista no Ofício Circular no 3/2025 – SEEC/SEFIN/SUTES compromete a programação orçamentária e financeira do Distrito Federal, destacando que o atual desequilíbrio das contas públicas no âmbito local impôs a edição do Decreto Distrital no 47.386/2025, que institui o contingenciamento de um bilhão de reais no âmbito do Poder Executivo. Sustenta que não existe risco em reverso, pois em caso de eventual procedência da ação os valores retirados do Fundo Distrital de Combate à Corrupção podem ser ressarcidos pelo Distrito Federal, e conclui que “a decisão agravada, ao impedir o ingresso de parcela significativa de receitas no caixa do Tesouro, agrava o risco de colapso financeiro da Administração Pública, com reflexos diretos sobre a prestação de serviços essenciais à população. Ressalte-se que os valores objeto da lide integram o universo de receitas correntes legalmente desvinculadas por determinação constitucional (arts. 76-A e 76-B do ADCT), sendo imprescindíveis à manutenção da solvência do ente público e à consecução das metas fiscais.” Com esses argumentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o reestabelecimento da eficácia do Ofício Circular no 3/2025 - SEEC/SEFIN/SUTES. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a medida liminar postulada pelo Ministério Público na ação civil pública originária. Recursos dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela Fazenda Nacional atende aos aludidos pressupostos. Abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, pois a ação civil pública originária está fundada em argumentos que se mostram contrários à regulação constitucional instituída para permitir ao Distrito Federal a adoção de Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios. Cumpre destacar, inicialmente, que os recursos destinados ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção, são aquele elencados no art. 2o da Lei Distrital no 6.335/2019, à saber: Art. 2o Constituem receitas do Fundo Distrital de Combate à Corrupção: I - sanções pecuniárias resultantes das condenações ou acordos firmados em razão de ações judiciais que impliquem a obrigação de ressarcir danos morais a direitos ou interesses difusos relacionados ao patrimônio público do Distrito Federal; II - o valor das multas administrativas aplicadas pelo Distrito Federal referentes aos recursos administrados pelo tesouro, com base na Lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993; III - o valor das multas aplicadas conforme os termos da Lei federal no 12.846, de 2013, regulamentada pelo Decreto distrital no 37.296, de 2016, nos processos administrativos de responsabilização administrativa cível de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública distrital; IV - o valor das multas civis aplicadas com base na Lei federal no 8.429, de 2 de junho de 1992; V - doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras; VI - juros e rendimento de seus recursos financeiros depositados; VII - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas nacionais ou internacionais. No âmbito do Direito Orçamentário, os referidos recursos são classificados como receitas correntes do Distrito Federal, de acordo com a regulação dada às “outras receitas” do Estado pelo art. 2o, IV, da Lei Complementar no 101/2000, uma vez que, ainda que tenham destinação específica, estão destinadas ao custeio da máquina pública. Assim, tratando-se de receitas correntes do Distrito Federal, inseridas em fundo público, podem se submeter à Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios, que se destina especificamente a possibilitar aos Governos Estaduais e Municipais a desvinculação de até 30% (trinta por cento) de recursos públicos dotados de destinação específica, incluindo o caput dos arts. 76-A e 76-B do ADCT expressamente em seu escopo as receitas correntes mantidas em fundos públicos, in verbis: Art. 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2o do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal II - receitas que pertencem aos Municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal; III - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores IV - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2o do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município. É necessário ponderar que todo fundo público é constituído para aplicação de recursos com destinação específica, de acordo com sua finalidade, de modo que considerar a especialização da destinação das receitas como óbice à Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios, representaria negativa de vigência do texto constitucional. As exceções à possibilidade de desvinculação da destinação orçamentária também constam objetivamente dos incisos dos arts. 76-A e 76-B do ADCT constitucionais, sendo bastante claro o texto constitucional no sentido de que as vedações em razão da finalidade da destinação das receitas se restringem às receitas correntes destinadas ao custeio de serviços públicos de saúde e ensino, como se afere dos excertos cima grifados. Assim, ainda que o art. 1o da Lei Distrital no 6.335/2019 disponha que os recursos do Fundo Distrital de Combate à Corrupção tenham como destinação especifica “financiar ações e programas destinados à prevenção e fiscalização da prática de ilícitos que ofendam os princípios da administração pública, que causem prejuízo ao erário distrital ou que gerem enriquecimento ilícito de servidores públicos distritais ou de pessoas jurídicas relacionadas no art. 1o, parágrafo único, da Lei federal no 12.846, de 1o de agosto de 2013, bem como à atividade de repressão de crimes contra a administração pública pela Polícia Civil do Distrito Federal e à promoção de ações de cunho educacional relacionadas à formação cidadã e ética, para a fiscalização da gestão pública”, trata-se de destinação de recursos públicos não excepcionada pelo texto constitucional para aplicação da Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios. Assim, ao que tudo indica, não há amparo constitucional ou legal para que o Ministério Público impeça a aplicação das disposições contidas no arts. 76-A e 76-B do ADCT sobre as receitas correntes que compõe o Fundo Distrital de Combate à Corrupção, conforme decisão proferida pelo Governo do Distrito Federal no Ofício Circular No 3/2025 – SEEC/SEFIN/SUTES, de acordo com a discricionariedade que lhe foi conferida pela Constituição Federal. Também não prospera a argumentação sustentada pelo Ministério Público na petição inicial da ação civil pública, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal teria afastado a aplicação da desvinculação orçamentária constitucional sobre determinados fundos públicos com destinação específica, não contemplados nas exceções dispostas nos incisos do arts. 76-A e 76-B do ADCT. A argumentação sustentada pelo Órgão Ministerial a esse respeito está amparada em trechos descontextualizados de precedentes do Supremo Tribunal Federal que não tratam dessa matéria constitucional. De fato, nenhum dos três precedentes invocados, que mencionam o Fundo Penitenciário Nacional, Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Fundo de Defesa de Direitos Difusos e Fundo de Amparo ao Trabalhador, tratam de análise sobre inconstitucionalidade das exceções às regras de Desvinculação das Receitas da União, dos Estados e dos Municípios. A ADPF no 347 não amplia as exceções constitucionais da Desvinculação das Receitas da União para incluir o Fundo Penitenciário Nacional, em razão da previsão legal de destinação especifica de seus recursos, tratando-se de precedente que determinou a elaboração de um plano nacional que contemple diversas providências pelo Estado, por reconhecer a existência de estado de coisas inconstitucional na gestão do sistema prisional, confira-se: Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos. I. Objeto da ação 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. II. Condições carcerárias e competência do STF 2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5o, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1o, 5o e 144, CF). III. Características dos processos estruturais 3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um. IV. Reconhecimento do estado de coisas inconstitucional 6. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da má-qualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. V. Concordância parcial com o voto do relator 7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN. 8. Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF. VI. Divergência do voto do relator 9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF. 10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4o, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP no 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo. 11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. VII. Conclusão 12. Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”. (ADPF 347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023) A ADPF no 708 também não ampliou as exceções constitucionais da Desvinculação das Receitas da União para incluir o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, em razão de possuir recursos com destinação específica, tratando-se de julgado que declarou o descumprimento de preceito fundamental por ter a União Federal deixado o fundo inoperante, in verbis: Direito constitucional ambiental. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Fundo Clima. Não destinação dos recursos voltados à mitigação das mudanças climáticas. Inconstitucionalidade. Violação a compromissos internacionais. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se alega que a União manteve o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) inoperante durante os anos de 2019 e 2020, deixando de destinar vultosos recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas. Pede-se: (i) a retomada do funcionamento do Fundo; (ii) a decretação do dever da União de alocação de tais recursos e a determinação de que se abstenha de novas omissões; (iii) a vedação ao contingenciamento de tais valores, com base no direito constitucional ao meio ambiente saudável. 2. Os documentos juntados aos autos comprovam a efetiva omissão da União, durante os anos de 2019 e 2020. Demonstram que a não alocação dos recursos constituiu uma decisão deliberada do Executivo, até que fosse possível alterar a constituição do Comitê Gestor do Fundo, de modo a controlar as informações e decisões pertinentes à alocação de seus recursos. A medida se insere em quadro mais amplo de sistêmica supressão ou enfraquecimento de colegiados da Administração Pública e/ou de redução da participação da sociedade civil em seu âmbito, com vistas à sua captura. Tais providências já foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em reiteradas decisões. Nesse sentido: ADI 6121, Rel. Min. Marco Aurélio (referente à extinção de múltiplos órgãos colegiados); ADPF 622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (sobre alteração do funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – CONANDA); ADPF 623-MC, Rela. Mina. Rosa Weber (sobre a mesma problemática no Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA); ADPF 651, Rela. Mina. Cármen Lúcia (pertinente ao Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FMNA). 3. O funcionamento do Fundo Clima foi retomado às pressas pelo Executivo, após a propositura da presente ação, liberando-se: (i) a integralidade dos recursos reembolsáveis para o BNDES; e (ii) parte dos recursos não reembolsáveis, para o Projeto Lixão Zero, do governo de Rondônia. Parcela remanescente dos recursos não reembolsáveis foi mantida retida, por contingenciamento alegadamente determinado pelo Ministério da Economia. 4. Dever constitucional, supralegal e legal da União e dos representantes eleitos, de proteger o meio ambiente e de combater as mudanças climáticas. A questão, portanto, tem natureza jurídica vinculante, não se tratando de livre escolha política. Determinação de que se abstenham de omissões na operacionalização do Fundo Clima e na destinação dos seus recursos. Inteligência dos arts. 225 e 5o, § 2o, da Constituição Federal (CF). 5. Vedação ao contingenciamento dos valores do Fundo Clima, em razão: (i) do grave contexto em que se encontra a situação ambiental brasileira, que guarda estrita relação de dependência com o núcleo essencial de múltiplos direitos fundamentais; (ii) de tais valores se vincularem a despesa objeto de deliberação do Legislativo, voltada ao cumprimento de obrigação constitucional e legal, com destinação específica. Inteligência do art. 2o, da CF e do art. 9o, § 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000 (LRF). Precedente: ADPF 347-MC, Rel. Min. Marco Aurélio. 6. Pedido julgado procedente para: (i) reconhecer a omissão da União, em razão da não alocação integral dos recursos do Fundo Clima referentes a 2019; (ii) determinar à União que se abstenha de se omitir em fazer funcionar o Fundo Clima ou em destinar seus recursos; (iii) vedar o contingenciamento das receitas que integram o Fundo. 7. Tese: O Poder Executivo tem o dever constitucional de fazer funcionar e alocar anualmente os recursos do Fundo Clima, para fins de mitigação das mudanças climáticas, estando vedado seu contingenciamento, em razão do dever constitucional de tutela ao meio ambiente (CF, art. 225), de direitos e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (CF, art. 5o, § 2o), bem como do princípio constitucional da separação dos poderes (CF, art. 2o, c/c o art. 9o, § 2o, LRF). (ADPF 708, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 27-09-2022 PUBLIC 28-09-2022) Quanto ADPF no 944, cuida-se de arguição de descumprimento de receito fundamental volvida a apurar a falta de destinação pela Justiça do Trabalho de recursos que deveriam ser revertidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, nada tratando sobre desvinculação de receitas orçamentárias, como se verifica da emenda lavrada por ocasião da admissão do pedido de controle de constitucionalidade: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE PADRÃO DECISÓRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO CONSISTENTE EM NÃO DESTINAR CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – FDD OU AO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR – FAT. ART. 13 DA LEI No 7.347, DE 1985. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRECEITO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES NA DIMENSÃO ORÇAMENTÁRIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PREENCHIDO O REQUISITO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA TRADUZIDO NO INTERESSE DIRETO DA CONFEDERAÇÃO EM PROMOVER O ESCRUTÍNIO DA CONSTITUCIONALIDADE DO CONJUNTO DE DECISÕES CONTESTADAS. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. 1. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é parte legítima para questionar, em sede do controle concentrado de constitucionalidade, o destino das quantias oriundas das condenações pecuniárias coletivas que recaem sobre as empresas que representa. Configurado o liame direto entre os objetivos da arguente e o objeto desta arguição. 2. Não se está diante de situação de ofensa meramente reflexa à Constituição, a ensejar apenas controle de legalidade, porquanto se coloca em xeque a compatibilidade direta das decisões sob invectiva com os arts. 2o, 60, § 4o, inciso III, e 167, incisos I e XIV, todos da Constituição da República. Princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária. Precedentes. 3. Dotados que são os valores decorrentes de condenações por dano moral coletivo de natureza predominantemente pública, sujeitam-se às etapas de realização do ciclo orçamentário imposto pela Lei Fundamental, do que exsurge a necessidade de serem direcionados tais valores a fundo específico, para ulterior destinação, seguido o rito adequado. Discussão que se confunde com o próprio exame do mérito da controvérsia. 4. Tampouco se trata de escrutinar situação individualizada na medida em que a prática de não se remeter os valores das condenações ao FDD ou ao FAT tem sido utilizada há anos pela justiça trabalhista. Nesse sentido, esclarece a ANPT que se “[t]rata-se de conduta adotada pela Justiça do Trabalho há mais de décadas”. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida. (ADPF 944, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02-2024) Pelo exposto, não se constata relevância jurídica na tese apresentada pelo Ministério Público para impedir liminarmente que o Distrito Federal aplique a Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios sobre as receitas correntes que integram o Fundo Distrital de Combate à Corrupção, tratando-se de pretensão que não se coaduna com a regulação dada pela Constituição Federal sobre a matéria, pois os arts. 76-A e 76-B do ADCT preveem especificamente a possibilidade de incidência sobre receitas correntes de fundos públicos, mesmo que dotados de finalidade específica, e não incluem entre as exceções constitucionais os fundos destinados ao combate à corrupção. Desse modo, é provável o provimento do recurso, por não haver relevância na postulação deduzida pelo Ministério Público, passível de justificar a concessão da liminar postulada na ação civil pública originária. Quanto ao periculum in mora, é necessário reconhecer que o Ofício Circular No 3/2025 – SEEC/SEFIN/SUTES integra um conjunto de ações adotadas pelo Governo do Distrito Federal para viabilizar a correta execução orçamentária, sendo a Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios uma ferramenta colocada à disposição discricionária do Poder Executivo local, especificamente para alterar a destinação parcial de recursos orçamentários de fundos públicos, de modo que a intervenção casuística pelo Poder Judiciário, sem amparo legal ou constitucional, como decidido na origem, pode acarretar prejuízo injustificado à organização das contas públicas locais. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos art. 995 do CPC, defiro o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a eficácia do Ofício Circular No 3/2025 – SEEC/SEFIN/SUTES. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o órgão do Ministério Público em atuação no processo de origem, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator